Tribunal: TJPA
Processo: 0818747-77.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818747-77.2023.8.14.0006

APELANTE: VINICIUS KENNY BOTELHO DE ALCANTARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. pedido de desclassificação para roubo simples. inviabilidade. palavra da vítima corroborada por outros elementos. desnecessidade de apreensão ou perícia da arma. dosimetria. reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. redução da pena. regime fechado mantido. improvimento parcial.

i. caso em exame

1.Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 83 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, em razão de roubo de veículo e outros bens, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, em concurso de agentes.

2.Defesa pleiteia: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) afastamento da majorante do uso de arma de fogo, com desclassificação para roubo simples; (iii) reconhecimento das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou aplicação de regime menos gravoso; (v) direito de recorrer em liberdade. Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

ii. questão em discussão

3. As questões controvertidas consistem em: (i) possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo ante a ausência de apreensão e perícia; (ii) legalidade da pena-base fixada acima do mínimo legal; (iii) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (iv) possibilidade de regime prisional mais brando, substituição da pena e direito de recorrer em liberdade.

iii. razões de decidir

4. Palavra da vítima, colhida sob contraditório e corroborada pela confissão parcial do réu, é suficiente para comprovar o uso de arma de fogo, sendo desnecessária sua apreensão ou perícia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Pena-base mantida acima do mínimo legal, diante da maior gravidade das circunstâncias do crime, que envolveu premeditação e simulação de compra do veículo anunciado em plataforma digital, com deslocamento das vítimas a local ermo.

6. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) em razão de o réu possuir 19 anos à época dos fatos, reduzindo-se a pena.

7. Mantido o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do CP, ante pena definitiva superior a 8 anos. Indeferida a substituição por restritivas de direitos, por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça (art. 44, I, do CP). Pedido de recorrer em liberdade rejeitado.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena para 8 anos e 4 meses de reclusão e 83 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. A apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando comprovada por outros meios de prova, como a palavra da vítima corroborada por elementos colhidos sob contraditório. 2. É cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa mesmo quando não pleiteada na sentença, se evidenciado que o agente tinha menos de 21 anos à época do fato.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, I, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 289.961/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/05/2015, DJe 21/05/2015; AgRg no AREsp 1.221.290/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/05/2018, DJe 25/05/2018; AgRg no HC 964.124/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/03/2025, DJEN 27/03/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal interposta por VINICIUS KENNY BOTELHO DE ALCÂNTARA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou como incurso no
art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal
, fixando-lhe a pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
83 (oitenta e três) dias-multa
.

Diz a denúncia, em síntese, que (ID 18370956):

“(...) no dia 29 de Maio de 2023, por volta das 19:00 Horas, em Via Pública, mais especificamente na Rua Alameda Esmeralda, Bairro Cidade Nova II, neste município de Ananindeua/PA, o ora denunciado, acima qualificado, subtraiu mediante violência e grave ameaça, com utilização de arma de fogo, tipo pistola, em concurso com outro indivíduo não identificado, 01 (uma) aliança de ouro, 01 (uma) camisa do Flamengo, 01 (um) Veículo Automotor FORD/RANGER, placa PVP3D26, de cor prata, 01 (um) Aparelho celular IPHONE 8 PLUS, 01 (um) Aparelho celular IPHONE 11, bem como foi exigido a transferência via pix no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais para a esposa da vítima Rangel Teofilo Araujo e a subtração em espécie no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta) reais.

De acordo com o IPL, a vítima anunciou a venda do seu veículo no site “OLX” e recebeu uma mensagem via whatsapp de uma pessoa interessada na compra, o qual informou que o seu filho e um mecânico iriam comparecer na Travessa Alameda Esmeralda, no bairro da Cidade Nova II, neste município de Ananindeua/PA para verificarem o veículo. Chegando no local combinado, na companhia do seu amigo Geferson Pablo da Silva, o denunciado estava sob posse de um veículo tipo GOL, acompanhado de um suposto motorista e mecânico, em ato contínuo, o acusado pediu para realizar um teste drive no veículo, os quais dirigiram-se até o automóvel e durante o percurso o suposto mecânico portando uma arma, tipo pistola, anunciou o assalto e o criminoso que estava dirigindo informou que levaria as vítimas para o município de Marituba/PA.

Em sequência, o acusado mandou as vítimas colocarem o celular no modo avião, o qual dirigiu até as proximidades do Parque das Pedrinhas, próximo a um matagal. Além disso, os assaltantes ao parar de conduzir o veículo, exigiram que as vítimas retirassem o celular do modo avião e entrassem na conta bancária para realizar transferências via Pix, logo, a vítima informou que não havia saldo, e foi obrigado a ligar para sua esposa, informando que estava sendo vítima de um assalto e que tinha que fazer a respectiva transferência no valor de R$2.000,00 (dois mil) reais para a conta bancária do acusado.

Com tal conduta, o ora Denunciado Vinicius Kenny Botelho de Alcantara, acima qualificado, incorre nas sanções punitivas do Artigo 157, § 2º, inciso II e §2°-A, inciso I e Artigo 158, caput, todos do Código Penal. (...)”

A defesa, em suas
razões recursais
(ID 21886015), sustenta, em síntese,
erro
na valoração
negativa
das
circunstâncias judiciais, requerendo a fixação no mínimo legal
;
inexistência de prova
robusta para aplicação da
majorante do emprego de arma de fogo
, pugnando pela
desclassificação para roubo simples (art. 157, caput, do CP). Subsidiariamente,
requer o reconhecimento das
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
(art. 65, I e III, “d”, do CP), com a consequente fixação da
pena no mínimo legal
, e, ainda, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
ou, ao menos, aplicação de
regime menos gravoso (semiaberto ou aberto).

Por fim, pugna que seja concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID 22637306), pugna pelo
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta
Superior Instância
, a D. Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
se

manifesta pelo
“CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Vinicius Kenny Botelho de Alcântara, para que haja o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CPB, em favor do ora apelante. ”
(Textual) (ID 23095326).

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, às seguintes questões: o redimensionamento da
pena-base
ao
mínimo legal
;
a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; eventual readequação da pena, com reconhecimento de atenuantes; fixação de regime mais brando; possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, o direito de recorrer em liberdade
.

1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

O apelante sustenta que não há prova suficiente para manter a majorante do emprego de arma de fogo, alegando inexistência de apreensão ou perícia da arma, bem como ausência de comprovação segura de seu uso no crime.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Antes de mais, é imperioso frisar que palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, assume especial relevo, mormente quando colhida sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos probatórios.

No caso, a vítima
Gerffeson Pablo da Silva
, em audiência judicial, afirmou (ID 100545750 e seguintes):

“que o patrão do depoente anunciou um carro no olx para venda; que eles conversaram pelo aplicativo e depois pelo WhatsApp; que foram dois indivíduos ver o carro; que era aproximadamente umas sete e meia da noite; que perto da rotatória foi anunciado o assalto; que seu patrão estava dirigindo o carro e depois passou para o banco do passageiro; que saíram da avenida Esmeralda no veículo onde foi anunciada a venda, testando o carro; que na saída seu patrão estava dirigindo; que o depoente estava no banco de trás com o outro rapaz; que Vinicius estava no banco do passageiro e depois assumiu a direção; que na rotatória o rapaz que estava do lado do depoente anunciou o assalto; que de lá foram para Marituba; que foram de Ananindeua até Marituba sendo ameaçados, eles ficavam pedindo pix; que o depoente e seu patrão foram soltos em Marituba; que foi levado o celular do depoente, foi feito Pix seu e pix no celular de seu patrão e também o carro; que foram abandonados próximo a um matagal; que viram uma luz em uma casa e pediram ajuda
; que o rapaz que estava ao seu lado estava com a arma de fogo
, mas não conseguiu reconhecer ele porque ele mandava ficar de cabeça baixa;
que reconheceu somente Vinícius que é a mesma pessoa que está presente na sala de audiência
; que só foi saber que o acusado estava preso quando a vara lhe comunicou.”

Tal narrativa foi considerada
coerente e harmônica
, reforçada pela confissão do próprio apelante, que admitiu a prática do roubo em concurso com outro indivíduo, embora tenha tentado minimizar sua participação:

“Que estava no assalto; que Sandro estava na companhia do depoente e ele estava com a arma; que os fatos aconteceram conforme narrado pela testemunha.”

O Juízo de origem destacou com precisão que:

“Esse acrcabouço probatório demonstra, à saciedade, a culpabilidade do acusado pelo crime que lhe é endereçado, tendo a vítima narrado detalhadamente em juízo todo o modus operandi utilizado por ele e seu comparsa no cometimento do delito (...).”

Na mesma esteira, a D. Procuradoria de Justiça também ressaltou:

“que houve emprego de violência e grave ameaça no momento do fato delituoso, uma vez que, foi utilizado uma arma de fogo, tipo pistola, para constranger a vítima e a testemunha Geferson Pablo da Silva.”

Ademais, cumpre frisar que o Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que
a apreensão e perícia da arma não são indispensáveis para a incidência da majorante, bastando prova segura do uso no crime
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE APREENSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a condenação do paciente à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

2. A impetrante sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que a causa de aumento pelo uso de arma de fogo deveria ser afastada, pois a arma supostamente empregada não foi apreendida e não há provas ou indícios de que tenha havido disparo.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se a majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo pode ser aplicada sem a apreensão e perícia da arma, baseando-se apenas em prova testemunhal.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para a incidência da majorante, quando existirem outros elementos de prova que comprovem sua utilização no roubo, como o testemunho da vítima.

5. A palavra da vítima é aceita como suficiente para comprovar a utilização da arma de fogo, desde que não tenha elementos nos autos que demonstrem o contrário.

6. Cabe à Defesa o ônus de comprovar que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, caso assim o alegue, conforme o art. 156 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para a incidência da majorante do uso de arma no crime de roubo quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como o testemunho da vítima. 2. Cabe à Defesa comprovar que o artefato é um simulacro ou que não possui potencial lesivo, caso assim o alegue, nos termos do art. 156 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I; CPP, art. 156.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 289.961/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 21/5/2015; STJ, AgRg no AREsp 1.221.290/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 25/5/2018. (AgRg no HC n. 968.221/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INDICAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTO PROBATÓRIO APTO PARA ATESTAR O EFETIVO USO DO OBJETO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 964.124/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)”

Dessa forma, diante da narrativa firme e coerente da vítima, corroborada pela confissão do acusado e pelas circunstâncias da execução,
não há como afastar a majorante do emprego de arma de fogo
, permanecendo incólume a condenação pelo
roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP)
.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa pleiteia a
fixação da pena-base no mínimo legal
, sob alegação de inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; o
reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
, com consequente redução da reprimenda; a
fixação de regime prisional mais brando
; a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
; e a concessão do
direito de recorrer em liberdade
.

Para melhor compreensão,
transcrevo os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante
ao individualizar a pena (ID
18371012
):

“- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 107701231 (Súmula n. 444, do STJ);

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: não pesquisada;

- motivação do crime: quitar uma dívida;

- circunstâncias: desfavoráveis, pois o acusado contatou as vítimas por meio de rede social a pretexto de comprar um veículo, ludibriando-as para atingir o desiderato criminoso revelando com isso elevado grau de periculosidade, conforme documento inserido no ID 99925735;

- consequências: parcialmente favoráveis, pois apenas parte dos bens subtraídos foram recuperados;

- comportamentos da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a atenuante da confissão reduzo a reprimenda para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e para o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Incidentes as causas de aumento de pena, previstas no inciso II, do §2º, e inciso I, §2º-A, do art. 157, do Código Penal, procedo a somente uma elevação da reprimenda no patamar de 2/3 (dois terços), forte no art. 68, do CPB, o que corresponde a mais 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e a mais 33 (trinta e três) dias-multa, perfazendo a reprimenda
DEFINITIVA o total de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa
, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida na forma do § 2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.”

A defesa sustenta que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, sob argumento de que as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Todavia,
o magistrado fundamentou a exasperação da pena-base em circunstâncias do crime e consequências parciais, devidamente motivadas nos autos
.

Na primeira fase,

entendo que, no tocante às
circunstâncias do crime
, verifica-se que o apelante lançou mão de extrema audácia ao simular interesse na aquisição de um veículo anunciado em plataforma digital (OLX), induzindo as vítimas a comparecerem a local público, com o propósito de, em seguida, consumar o roubo mediante grave ameaça. Tal conduta evidencia
planejamento e sofisticação na execução do delito
, ultrapassando a normalidade inerente ao tipo penal.

Quanto as
Consequências,
embora parte dos bens tenha sido recuperada, houve relevante prejuízo e dano psicológico às vítimas, submetidas à ameaça com arma de fogo e obrigadas a realizar transferências via Pix, circunstâncias que justificam a valoração parcialmente desfavorável.

Portanto, não há ilegalidade na exasperação da pena-base para 6 anos de reclusão, razão pela qual rejeito o pleito defensivo.

Na
segunda fase
,
reconheço,
a confissão espontânea
, já valorada na sentença, e acolho o pedido de reconhecimento
da menoridade relativa
, pois o réu nasceu em
03/09/2003
(Certidão de nascimento ID
18370954
) e tinha
19 anos à época do fato (29/05/2023)
, subsumindo-se à regra do art. 65, I, do CP.

Aplico redução de
1/6 (um sexto)
sobre a pena-base (6 anos), restando fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Na
terceira fase
,
incidem as majorantes do art. 157, § 2º, II (concurso de pessoas) e § 2º-A, I (emprego de arma de fogo). Mantém-se a fração de
2/3
, aplicada na origem, pois é a mínima prevista em lei para o uso de arma de fogo, restando fixada no patamar de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com
83 dias-multa
no valor mínimo legal, que torno concreta e definitiva.

Mantenho o regime inicial
fechado
, pois a pena definitiva supera 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do CP.

Não cabe a
Substituição da pena por restritivas de direitos,
pois a
pena é superior a 4 anos
e o crime foi cometido com
violência e grave ameaça
(art. 44, I, do CP).

Quanto o pedido
de recorrer em liberdade,
não há que se acolher, ante a ausência de alteração fática ou jurídica da prisão preventiva, cabendo ressaltar que eventual revisão deve ser buscada pela via adequada, mediante
habeas corpus
.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
lhe
dou PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer a atenuante da menoridade relativa
, reduzindo a pena definitiva para
08 anos e 04 meses de reclusão e 83 dias-multa
, mantendo-se, no mais,
incólume a sentença em todos os demais termos
.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2025